Tribunal: TJMT
Processo: 1013981-53.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013981-53.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COELHO METAIS COMERCIO DE PECAS USADAS LTDA - ME - CNPJ: 12.148.269/0001-07 (RECORRENTE), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PREPARO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DA LEI. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do Juizado Especial Cível (CPC, art. 485, IV), ao considerar que a matéria não se enquadrava nas hipóteses legais previstas. O recurso, porém, não foi conhecido, por ausência de comprovação regular do preparo no prazo legal, tendo em vista que o pagamento foi dentro do prazo, mas sua juntada foi realizada após o prazo concedido e sem a juntada da guia de recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação regular e tempestiva do preparo recursal conduz ao reconhecimento da deserção do recurso inominado no âmbito do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e deve ser comprovado, de forma integral, no prazo de 48 horas contadas da interposição do recurso, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

4.

A contagem do prazo de 48 horas deve observar a sistemática minuto a minuto, conforme o art. 132, § 4o, do Código Civil, sendo inaplicável a complementação posterior do preparo.

5.

A ausência da guia de recolhimento impede a vinculação segura entre o pagamento e o recurso interposto, inviabilizando a aferição da regularidade do preparo.

6.

Mesmo com a dilação de prazo concedida pelo juízo (cinco dias), a parte recorrente não comprovou integralmente o preparo, razão pela qual se impõe o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013981-53.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Coelho Metais Comércio de Peças Usadas LTDA - ME

Recorrida(s):

Itaú Unibanco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com base no art. 292, II do CPC c/c art. 3o, I da Lei número 9.099/95, declaro incompetente este Juizado Especial Cível para julgamento da presente demanda e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do CPC.”.

Da análise dos autos, observo que foi indeferida a justiça gratuita pleiteada pela recorrente, tendo havido intimação para que o pagamento fosse efetuado no prazo de 05 (cinco) dias.

Contudo, o protocolo do pagamento do preparo ocorreu após o prazo, conforme se observa pelo andamento processual do sistema PJE:

Além disso, a Recorrente apenas digitalizou o comprovante de pagamento do preparo, sem ter juntado a guia correspondente ao referido pagamento.

Sendo assim, ainda que tivesse sido juntado o comprovante de pagamento do preparo dentro do prazo estipulado pelo magistrado, deixou de acostar a guia recursal. Assim, não é possível precisar se tal comprovante de pagamento refere-se a guia objeto da presente demanda.

Portanto, como no presente caso o preparo não foi comprovado dentro do prazo legal, reconheço a deserção do recurso interposto pela parte Recorrente.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4o do art. 132 do Código Civil.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas as 48 horas seguintes à interposição.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

O Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais também é nesse sentido,
in verbis
:

“O recurso Inominado será julgado deserto
quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas
, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).”

Apesar de a Lei prever a juntada em horas, foi oportunizado ao Recorrente o prazo de cinco dias para a comprovação do preparo, mas mesmo assim, deixou de comprovar no referido prazo, por isso, reconheço a deserção do recurso interposto pela Recorrente.

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto e condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025